Tribunal: TJSP
Processo: 1031098-88.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. anulatória de débito fiscal - IPTU dos exercícios de 2017 a 2019 - Art. 183-A da Lei Municipal no 2.415/70 (CTM) que concede isenção de IPTU aos imóveis pertencentes ao patrimônio de associações dos moradores de bairros utilizados para as finalidades pelas quais foram criadas - Ausência de prévio pedido administrativo - Irrelevância - Prova pericial que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. anulatória de débito fiscal - IPTU dos exercícios de 2017 a 2019 - Art. 183-A da Lei Municipal no 2.415/70 (CTM) que concede isenção de IPTU aos imóveis pertencentes ao patrimônio de associações dos moradores de bairros utilizados para as finalidades pelas quais foram criadas - Ausência de prévio pedido administrativo - Irrelevância - Prova pericial que constatou que todos os lotes foram utilizados em benefício dos associados - Benefício fiscal que decorre da lei - O "despacho da autoridade administrativa" previsto no art. 179 do CTN se trata de mero ato administrado declaratório - Preenchimento dos requisitos legais comprovado judicialmente - Direito à isenção reconhecido - Precedente desta 15a Câmara de Direito Público - Sucumbência recursal da Municipalidade - Majoração dos honorários advocatícios para 11% do proveito econômico - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.